Tribunal: TJMT
Processo: 1082989-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082989-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELLI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 043.749.231-10 (RECORRENTE), PEDRO FELIX GONCALVES DIAS FIGUEIREDO - CPF: 042.827.261-48 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. SÚMULA 359 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO ENVIO DAS COMUNICAÇÕES. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL). AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito deve ser precedida de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

É válida a notificação realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo consumidor.

Demonstrado nos autos o envio das notificações, tanto por meio eletrônico quanto postal, inexiste falha na prestação do serviço pelo órgão mantenedor do cadastro.

Os órgãos de proteção ao crédito não respondem pela veracidade da dívida, limitando-se à anotação das informações prestadas pelos credores.

Ausente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou a irregularidade da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, ao argumento de ausência de notificação prévia, pleiteando a exclusão dos apontamentos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que restou comprovado o envio prévio das notificações por meio eletrônico, afastando a ilicitude da negativação.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de notificação prévia acerca da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito e, por conseguinte, à configuração de eventual dano moral indenizável.

Nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito proceder à notificação prévia do consumidor antes da inscrição.

No caso concreto, verifica-se que as recorridas lograram êxito em comprovar o cumprimento de tal obrigação.

Com efeito, foram juntados aos autos documentos que evidenciam o envio das notificações relativas aos apontamentos impugnados por meio eletrônico, id. 354190876.

No tocante às comunicações eletrônicas, restou demonstrado que foram encaminhadas ao endereço de e-mail indicado pela própria autora, inclusive utilizado por ela nos documentos que instruem a inicial, conforme assinatura eletrônica confirmada mediante e-mail (id. 354190852), circunstância que evidencia a regularidade do procedimento adotado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ENVIO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora objetivando o cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia da negativação. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer ilegitimidade passiva da Serasa S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão de proteção ao crédito tem legitimidade para responder por eventual falha na notificação prévia ao consumidor; e (ii) verificar se a comunicação enviada por SMS configura notificação válida, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor é atribuída ao órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula 359 do STJ, sendo a Serasa S.A. parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. Restando comprovado nos autos o envio de SMS ao número informado pela consumidora, em prazo anterior à negativação, presume-se válida a comunicação prévia, conforme evolução jurisprudencial que admite notificação por meio eletrônico, inclusive via mensagem de texto.

5. Aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), o processo encontra-se em condições de julgamento do mérito pelo Tribunal, sendo a improcedência da demanda a medida adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedente a ação. Tese de julgamento:

"1. O órgão de proteção ao crédito possui legitimidade para responder por eventual falha no dever de notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A notificação prévia realizada por meio eletrônico, especialmente por mensagem de texto (SMS), é válida, desde que comprovado o envio ao número fornecido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, REsp 2092539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024.

(N.U 1029382-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Diante desse cenário, comprovada a regular notificação prévia, inexiste ilicitude na conduta das recorridas, o que afasta, por conseguinte, o dever de indenizar.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos devem ser integralmente mantidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026